Tribunal: CARF
Processo: 11610.002749/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-27

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11610.002749/2009-76
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.328 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de março de 2021
Recorrente
MARIA EDNALVA DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS . DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor total de R$ 7.750,00,
referentes aos seguintes profissionais/empresas:
 R$ 1.760,00, Flávio Del Matto Faria; R$ 750,00, Laura B. da Fonseca; e
R$ 200,00, Rogério Adas Ayres de Oliveira, em razão de o contribuinte,
embora regularmente intimado, não ter apresentado os comprovantes de
pagamento
 R$ 5.040,00, São Pedro SPA Médico S/C Ltda, por falta de comprovação,
mediante documentação hábil (foi apresentada apenas nota-fiscal, na qual
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.328 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.002749/2009-76

consta expressamente que essa não vale como recibo) e por falta de
amparo legal para sua dedução.

Cientificado, o contribuinte entregou impugnação junto á primeira instância
julgadora administrativa. A seguir transcreve-se extratos do relatório do acórdão da DRJ em
Belo Horizonte/MG, em razão de sua clareza e nível de detalhamento.
“Inconformada com a Notificação, a interessada, às fls. 01/05, por intermédio
de suas advogadas (Procuração a fl. 06), apresenta impugnação ao lançamento,
requerendo o cancelamento da Notificação em tela e que sejam mantidas as deduções
realizadas, alegando, em síntese, que:
> pagamentos efetuados ao Dr. Flavio Del Matto Faria, CPF 765.489.458-91 -
foi deduzido o valor de R$ 6.735,00, embora a Impugnante só possua comprovantes
do valor de R$ 4.975,00 (docs. 05 a 12), sendo que o valor deduzido corresponde ao
mesmo valor que o referido profissional informou em sua Declaração de Imposto de
Renda do exercício de 2006 como tendo sido recebido da Impugnante, bastando, para
comprovar o alegado, que a Receita Federal do Brasil coteje as duas declarações;
> pagamentos efetuados à Dra. Laura B. da Fonseca, CPF 010.309.588-82 - foi
deduzido o valor de R$ 3.750,00, entretanto, conforme comprovado pelas cópias dos
cheques e recibos ora juntados (docs. 13 a 18), o total das despesas pagas foi de R$
4.350,00, não tendo sido deduzida a importância de R$ 600,00 e que basta que a
Receita Federal do Brasil coteje as duas declarações para confirmar a ausência de
dedução;
> pagamento efetuado ao Dr. Rogério Adas Ayres de Oliveira, CPF
156.670.388-38 - foi deduzido o valor de R$ 200,00, conforme comprovado pelo
recibo anexo (doc. 19);
> pagamento efetuado a São Pedro SPA Médico, CNPJ 01.185.493/0001-44 -
foi deduzido o valor de R$ 5.040,00, conforme comprovado pela nota fiscal anexa
(doc. 20), que entende ser o documento hábil para a comprovação da despesa,
entendimento esse corroborado por decisões do Primeiro Conselho de Contribuintes
que transcreve;
> não prospera a alegação de falta de amparo legal para a dedução da despesa
relativa a São Pedro SPA Médico, uma vez que se trata de despesa efetuada com
tratamento médico e o estabelecimento prestador do serviço se enquadra nas hipóteses
que a lei autoriza para dedução de despesas médicas, sendo que a lei não restringe o
tipo de tratamento médico que será considerado como despesa médica dedutível.”

Após análise dos argumentos apresentados e da documentação trazida, a DRJ em
São Paulo/MG negou provimento à impugnação. Do voto do acórdão no 17-47.255 da 8a Turma
da DRJ/SP2 (fl. 33 e segs.):
“(...)
À vista disso, nota-se que nos recibos firmados pela psicóloga Laura Barião da
Fonseca (fls. 17 e 18), no valor total de R$ 1.950,00, não há identificação do pagador
dos serviços e nem da pessoa a quem estes foram prestados, o que impossibilita a sua
vinculação à dedução pretendida. Com referência aos cheques nominais à referida
psicóloga e ao comprovante de pagamento - doc (fls. 19/24), tais documentos já foram
analisados e aceitos como prova de dedução de despesas médicas pela autoridade
lançadora, portanto, nada resta a ser providenciado nesse sentido.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.328 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.002749/2009-76

No recibo lavrado pelo Dr. Rogério Adas Ayres de Oliveira, no valor de R$
200,00 (fl. 25), não há identificação do beneficiário dos serviços, impossibilitando
saber se estes foram prestados à contribuinte ou a terceiros, tampouco informa o ano
em que foi emitido e, sendo assim, não se constitui em documento hábil a
comprovação da dedução da despesa pleiteada pela Impugnante em sua declaração.
No tocante à comprovação das despesas médicas declaradas no valor de R$
6.735,00, referentes ao Dr. Flávio Del Matto Faria, a própria Impugnante admite que
só possui comprovantes no valor de R$ 4.975,00 (fls. 13/16), que já foram
considerados pela autoridade fiscal, permanecendo sem comprovação a diferença de
R$ 1.760,00.
O argumento da interessada que os valores deduzidos correspondem aos
mesmos valores que os prestadores dos serviços informaram em suas Declarações de
Imposto de Renda do exercício de 2006 como tendo sido recebidos da Impugnante,
bastando, para comprovar o alegado, que a Receita Federal do Brasil coteje as
declarações, não prospera na medida em que não há identificação das pessoas físicas
que efetuaram os pagamentos nas declarações dos prestadores de serviços. Além
disso, mesmo que os emitentes dos recibos informem tais valores nas suas declarações
de ajuste anuais, ainda assim, só por este fato, não há qualquer direito subjetivo à
dedução.
(...)
Quanto à Nota Fiscal de Serviços n° 9248, expedida pelo mencionado São
Pedro SPA Médico S/C Ltda, como j á informou a autoridade lançadora, por sua
natureza esta não vale como recibo.
Ainda, com referência à despesa relativa a São Pedro SPA Médico, afirma a
Impugnante que se trata de despesa efetuada com tratamento médico e o
estabelecimento prestador do serviço se enquadra nas hipóteses que a lei autoriza para
dedução de despesas médicas, sendo que a lei não restringe o tipo de tratamento
médico que será considerado como despesa médica dedutível.
Entretanto, em consulta efetuada ao banco de dados eletrônico da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, verifica-se que o prestador de serviços São Pedro SPA
Médico S/C Ltda - CNPJ: 01.185.493/0001-44 tem sua atividade econômica
cadastrada como "OUTRAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA
NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE" - Código de Atividade Econômica
Principal: 86.90-9-99 e não como HOSPITAL - Código de Atividade Econômica -
grupo: 8610 (fl. 32).
Acerca da interpretação das normas que impliquem em concessão de benesses
fiscais que exonerem o contribuinte do pagamento de imposto, como é o caso das
deduções da base de cálculo do IRPF, há que se observar a determinação do artigo 111
do Código Tributário Nacional - CTN:
(...)
Conclui-se que o dispositivo legal refere-se expressamente a "hospitais" e não a
instituições que, de modo geral, prestem serviços que possam, eventualmente, ser
considerados necessários em tratamentos médicos, como é o caso do SPA.
Se o legislador pretendesse estender o direito de dedução a pagamentos a essas
instituições, não teria utilizado o verbete "hospitais" que encerra um sentido preciso;
teria utilizado outro, que comportasse tal abrangência de sentidos.
Sendo assim, não se encontra entre as hipóteses de dedução de despesas
médicas, conforme acima expresso, nenhuma referente a pagamentos a "SPA",
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.328 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.002749/2009-76

considerando-se, por certo, que esse tipo de empresa não pode ser classificada como
hospital.
Desse modo, como a atividade do citado prestador não se encontra prevista na
legislação de regência, que refere expressamente os pagamentos efetuados a hospitais,
não há como efetuar a dedução de tais dispêndios a título de despesas médicas, como
pleiteia a contribuinte.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 49 e segs. onde,
em síntese, reitera suas razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação,
insiste em que os documentos são hábeis e idôneos a comprovar as despesas, cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele tomo conhecimento.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos apresentados
relativos a supostos pagamentos por serviços médicos prestados são suficientes para provar o
alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF
na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.328 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.002749/2009-76

tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, é de se considerar bastante plausível a exigência de elementos
comprobatórios das despesas declaradas, pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas
médicas é sem dúvida significativo.
Passo à análise individual das glosas efetuadas e mantidas na DRJ.

R$ 1.760,00, Flávio Del Matto Faria
Quanto a esses supostos pagamentos, a recorrente admite não possuir os
comprovantes e argumenta que caberia à Receita Federal proceder à verificação da sua efetiva
ocorrência nas informações prestadas pelo profissional prestador dos serviços em sua DAA.
Ora, como já esclarecido pela turma julgadora na instância de piso, a fiscalização
não se deu no psicólogo prestador, e sim na contribuinte, a quem cabe comprovar que arcou com
as despesas deduzidas, por meio de documentação hábil para tal.
Desta forma, por falta de comprovação, devem ser mantidas as glosas de despesas
com o profissional Flávio Del Matto Faria, no valor de R$ 1.760,00.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.328 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.002749/2009-76

R$ 750,00, Laura B. da Fonseca
Conforme aduz o relator do voto do acórdão recorrido, os recibos apresentados,
fls. 17 a 19, não informam nem o nome do beneficiário dos tratamentos e nem o de quem efetuou
os pagamentos, sendo desta forma absolutamente inábeis a comprovar o alegado.
Desta forma, por falta de comprovação hábil, devem ser mantidas as glosas de
despesas com a profissional Laura B. da Fonseca, no valor de R$ 750,00.

R$ 200,00, Rogério Adas Ayres de Oliveira
Quanto a esse suposto pagamento, a glosa foi mantida na DRJ sob o fundamento
de que no recibo apresentado, fl. 25, não é informado o nome do beneficiário dos tratamentos e
também o ano em que o pagamento teria sido efetuado.
Quanto á falta da expressa indicação do beneficiário, pode-se presumir que o
beneficiário dos serviços é quem efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de
forma diversa, ou diante de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art.
97, inciso II, da IN RFB 1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”
Entretanto, a falta da indicação do ano do pagamento de fato invalida o
documento para os fins pretendidos, pois a dedução só pode ser aproveitada no ano em que o
respectivo pagamento ocorreu, sendo desta forma a informação completa da data elemento
essencial ao documento.
Desta forma, por falta de comprovação hábil, devem ser mantidas as glosas de
despesas com o profissional Rogério Adas Ayres de Oliveira, no valor de R$ 200,00.
.
R$ 5.040,00, São Pedro SPA Médico S/C Ltda
Quanto aos pagamentos supostamente feitos a essa empresa, endosso os
argumentos que embasaram sua não aceitação pela DRJ, aqui relatados, os quais faço meus neste
voto.
No documento apresentado, de fl. 26, consta expressamente a observação de que
“não vale como recibo”, o que, por si só, o torna imprestável para o fim pretendido, que é o de
comprovar a ocorrência da despesa. Além disso, e como já minuciosamente esclarecido no voto
do acórdão recorrido, a atividade prestada pela empresa não se enquadra nas hipóteses da lei que
autorizam a dedução.
Desta forma, por falta de comprovação hábil, devem ser mantidas as glosas de
despesas com a empresa São Pedro SPA Médico S/C Ltda, no valor de R$ 5.040,00.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.328 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.002749/2009-76

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital